Tribunal: TJES
Processo: 5016815-83.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016815-83.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALIESER GOMES DE SOUZA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VIANA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5016815-83.2022.808.0012

RECO
RRENTE:
ALIESER GOMES DE SOUZA

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE VIANA

RELATOR:
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA:
FERNANDO AUGUSTO DE MENDONÇA ROSA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. QUEDA DA AUTORA EM VIA PÚBLICA. FALTA DE NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. TRAVESSIA EM LOCAL IRREGULAR. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por ALIESER GOMES DE SOUZA, em face do MUNICÍPIO DE VIANA. Narra o autor, em síntese, que em 29.09.2021 estava transitando de bicicleta pela via pública, quando foi surpreendido por um bueiro aberto, sofrendo uma queda com sua bicicleta, o que lhe trouxe sérios danos físicos; em decorrência disso, precisou ficar cinco dias internado no Hospital Estadual de urgência e emergência; tendo fraturado a mandíbula, sendo submetido a uma osteossíntese de fratura mandibular bilateral, bem como, quebrou a dentadura inferior e trincou a dentadura superior. Aduz que, durante dois meses, se submeteu a alimentos pastosos e teve que realizar tratamento e acompanhamento bucomaxilo para recuperação de sua mandíbula e tratamento odontológico particular. Portanto, pretende a reparação pelos danos suportados.

Em sede de contestação (ID. 463960), o MUNICÍPIO DE VIANA alegou que, em visita ao local do acidente, não foi possível constatar a existência do bueiro destampado, na forma relatada na peça de ingresso; que não consta nos autos a indicação de que o requerente utilizava (ou não) aparatos de proteção para trafegar na via pública; que a “inicial não fornece fundamentos capazes de ensejar o reconhecimento da responsabilidade civil”, sendo que o ônus de provar a existência de nexo entre o acidente e o dano, e a omissão culposa da Administração, é do autor. Alega, ainda, que é impossível apontar qualquer ato ilícito que tenha sido praticado pelo demandado e que tenha contribuído para a ocorrência do fato narrado; que as fotos juntadas à inicial não provam que o alegado acidente tenha de fato se dado no local indicado e que se o autor caiu ao trafegar de bicicleta pelo local, experimentou dano decorrente de sua própria imprudência. Pugna pela improcedência da demanda.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 46303967) dispôs que:

ANTE TODO EXPOSTO, julgo integralmente improcedente a pretensão autoral e extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).

Irresignado, o autor
interpôs Recurso Inominado (ID. 4603971). Em suas razões, suscita, preliminarmente, cerceamento de defesa, por faltar a oitiva de testemunha. No mérito, aduz responsabilidade do município por omissão e por isso, requer que seja a sentença reformada para acatar os pedidos iniciais de danos materiais no valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) e danos morais.

O recorrido apresentou contrarrazões ao recurso ofertado (4603976), objetivando a manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

Inicialmente, entendo que a preliminar de cerceamento de defesa não deve prosperar pois o direito à ampla defesa não é irrestrito, subsumindo-se, no que tange à produção de prova, dentre outros aspectos, a critérios de necessidade e de pertinência. No caso concreto, o magistrado de primeiro grau entendeu que já existiam elementos nos autos que autorizassem a resolução da lide.

Analisando acervo fático-probatório,
entendo que a r. sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ainda que haja entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, se tratando de via pública, o Município tem o dever de zelar pela segurança dos munícipes e pela prevenção de acidentes, vejo que a queda do recorrente ocorreu, exclusivamente, por sua culpa.

Infere-se da análise dos autos que a queda do recorrente ocorreu no momento da travessia da avenida em local irregular. Isto é, o autor, ora recorrente, apesar de ter caído em buraco localizado em via pública, o fez fora da calçada.

Evidentemente, faz toda a diferença a travessia ter se realizado em local impróprio, uma vez que demonstrada culpa exclusiva da vítima há o rompimento do nexo causal entre o fato e os danos, o que por si só afastaria a responsabilidade do Ente Municipal.

A
responsabilidade do Município é objetiva (art. 37, § 6º, da CF/88), caracterizada, independentemente da presença de culpa da Administração, sempre que demonstrada a existência de nexo causal entre o dano sofrido e o fato administrativo, consistente na conduta estatal omissiva.

Nesse contexto, ainda que se reconheça a responsabilidade objetiva do ente público, não é possível ignorar a necessidade de que seja demonstrado o nexo de causalidade entre o fato e o dano, ônus do qual o autor, ora recorrente, não se desincumbiu.

Coaduno com o juízo
a quo
nos seguintes termos:

“Com efeito, analisando detidamente os autos, se percebe que a queda sofrida pela autora ocorreu por sua própria culpa, ao não transitar com cuidado no local apropriado para pedestres, o que afasta a responsabilidade do ente público, conforme a r. jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça, do Estado do Espírito Santo, senão vejamos, verbi gratia:

EMENTA: APELAÇÃ0 - DIREITO ADMINISTRATIVO -
QUEDA EM BUEIRO COM GRADE DANIFICADA - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA ESTATAL - AUSÊNCIA DE PROVA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O

DANO E AÇÃO OMISSIVA DO ENTE PÚBLICO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - TRANSITAR PELA PISTA DE ROLAMENTO EM ÁREA COM CALÇADA DISPONÍVEL PARA PEDESTRES - NÃO COMPROVAÇÃ0 DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA - IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL - ÔNUS SUCUMBENCIAL EXCLUSIVO DA APELADA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 1. As provas produzidas nos autos, em especial os elementos fotográficos, denotam que cuida de hipótese de responsabilidade subjetiva estatal por conduta omissiva, na medida em que não é crível a narrativa de que um simples ato de pisar em um bueiro seria suficiente para quebrar a sua grade de ferro. Precedentes. 2. Mesmo que o evento tenha causado lesões à perna da apelada, o acervo probatório não tem o condão de comprovar o elemento do nexo de causalidade entre o dano sofrido e a omissão da municipalidade apelante, tampouco a culpa do agente público. 3. O bueiro em questão estava localizado na pista de rolamento da rua Caracas bairro de Araçás, município de Vila Velha, sendo que a própria apelante em depoimento prestado em juízo afirmou que transitava na via, e não no passeio/passagem apropriada (calçada).
4. A conduta da apelada não foi pautada pelo dever de cuidado exigido para a situação,

tendo configurado violação

à regra do artigo 68, §2°, do Código de Trânsito Brasileiro, vez que a calçada encontrava-se desobstruída para os pedestres
. 5. Acrescente-se que a credibilidade da versão autoral também foi colocada em xeque pelas contradições existentes entre os fatos narrados por seu esposo quando do registro do boletim unificado e no depoimento da apelada em sede de audiência de instrução e julgamento, pois naquela oportunidade seu cônjuge descreveu que esta teria fraturado as 02 (duas) pernas e engessado a ambas, quando na realidade apenas quebrou e imobilizou uma delas.
6. A queda sofrida pela apelada ocorreu por sua própria culpa, ao não transitar com

cuidado no local apropriado para pedestres, ou seja, a calçada (passeio),

o que afasta a responsabilidade do município de Vila Velha ao pagamento de indenização

a título de danos morais
. 7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Improcedência da pretensão autoral. Ônus sucumbencial imposto exclusivamente à apelada. Suspensão da exigibilidade da cobrança das verbas sucumbenciais na forma do artigo 98, §3° do Código de Processo Civil. (Processo nº 0023133-16.2013.8.08.0035. Classe: Apelação. Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Data do Julgamento: 18/07/2017) - (grifou-se).”

.

Entender pela procedência do recurso significaria abrir precedente para responsabilização do Estado em todo e qualquer acidente ocorrido em vias públicas, bastando indicar alguma deterioração que supostamente o causasse.

À luz da teoria da causalidade adequada, resta incontroverso que foi a ação da vítima que concorreu de forma exclusiva e concreta para a produção do resultado, nada havendo nos autos que evidencie a apontada culpa da Edilidade pelos danos causados com a queda que vitimou a autora.

Colaciono aqui julgados semelhantes:

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAL E MORAL. QUEDA NA VIA PÚBLICA. RODOVIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO AUTORAL. DESPROVIMENTO. A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA IMPUTOU ÀS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO RESPONSABILIDADE OBJETIVA, ATRAVÉS DA TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO, PARA OS DANOS QUE SEUS AGENTES, NESTA QUALIDADE, CAUSAREM A TERCEIROS (ART. 37, § 6º). ASSIM, A EXISTÊNCIA DO DIREITO PERSEGUIDO PELA PARTE AUTORA E O CONSEQUENTE DEVER DE INDENIZÁ-LO SUBORDINAM-SE À PRESENÇA DE ALGUNS REQUISITOS: CONDUTA COMISSIVA OU OMISSIVA DE PREPOSTO DA RÉ NO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO, DANO, NEXO DE CAUSALIDADE QUE OS UNA E AUSÊNCIA DE QUALQUER CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. NA ESPÉCIE, A PARTE AUTORA PRETENDE A CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL EM VIRTUDE DE ACIDENTE QUE SOFREU AO ATRAVESSAR RODOVIA. ANALISANDO AS FOTOS ACOSTADAS VERIFICA-SE QUE O LOCAL APONTADO COMO SENDO O DO ACIDENTE É UM DESNÍVEL ENTRE A PISTA DE ROLAMENTO E O ACOSTAMENTO DA RODOVIA, LOCAL INAPROPRIADO PARA PEDESTRES. DE ACORDO COM O INCISO V DO ART. 254 DO CTB, É PROIBIDO AO PEDESTRE "ANDAR FORA DA FAIXA PRÓPRIA, PASSARELA, PASSAGEM AÉREA OU SUBTERRÂNEA". A PRÓPRIA AUTORA AFIRMA A EXISTÊNCIA DE PASSARELA A 1,8 KM DO LOCAL DO ACIDENTE, RESTANDO EVIDENTE QUE O LOCAL UTILIZADO PARA TRAVESSIA NÃO É ADEQUADO AO TRÁFEGO DE PEDESTRES. PORTANTO, PRESENTE UMA DAS CAUSAS EXCLUDENTES DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - IN CASU, CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA -, NÃO RESTA ALTERNATIVA AO MAGISTRADO SENÃO A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, AINDA QUE POR FUNDAMENTO DIVERSO. ENTENDIMENTO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA ACERCA DO TEMA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(APL
0039277-54.2019.8.19.0001
; DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL; Data de Julgamento: 26/05/2021; Des(a). CLEBER GHELFENSTEIN).

EMENTA: RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL. QUEDA EM VIA PÚBLICA. INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DIREITO NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A responsabilidade civil do Ente Público é objetiva, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal e art. 43 do Código Civil, respondendo pelos danos que seus agentes derem causa, cabendo à parte contrária a prova dos fatos, o nexo de causalidade e o dano – Teoria do Risco Administrativo.

2. No caso dos autos, a prova não demonstrou que ação ou omissão do demandado teria causado a queda sofrida pela autora, ônus que competia à demandante, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. Ao contrário, comprava culpa exclusiva da vítima, diante da imprudência ao transitar por cima da tela de proteção e isolamento da obra municipal.

3. Sentença de improcedência mantida, com a ressalva de que, mesmo em casos de omissão, é objetiva a responsabilidade civil do Ente Público.

RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME.

(Processo n°
0042289-88.2019.8.21.9000 RS
; Órgão Julgador: Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública; Publicação: 09/09/2021; Julgamento: 29 de Junho de 2021; Relator: Alan Tadeu Soares Delabary Junior).

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL PROCEDIMENTO COMUMCOBRANÇA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - QUEDA DE PEDESTRE DESNÍVEL EM VIA PÚBLICA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. 1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva baseada na teoria do risco administrativo no caso de comportamento danoso comissivo (art. 37, § 6º, CF) e subjetiva por culpa do serviço ou 'falta de serviço' quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado. 2. Queda de pedestre provocada por desnível na via pública. Causa do acidente que não pode ser atribuída à falta ou falha na prestação de serviço público. Culpa exclusiva da própria vítima caracterizada. Ruptura do nexo causal. Dever de indenizar inexistente. Pedido improcedente. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(Processo
AC 0003031-34.2013.8.26.0564
; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Publicação: 08/10/2019; Julgamento: 8 de Outubro de 2019; Relator: Décio Notarangeli).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDICADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NºS 282/STF E 211/STJ. O TRIBUNAL DE ORIGEM, COM FUNDAMENTO NA PROVA DOS AUTOS, AFIRMOU A REGULARIDADE PROCESSUAL DOS AUTOS E A INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO SOFRIDO PELA PARTE AUTORA E A CONDUTA ATRIBUÍDA AO ENTE FEDERADO. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO ATACADOS. SÚMULA Nº 283/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há que se falar na suscitada ocorrência de violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. 2. O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. Na hipótese dos autos, a parte ora agravante ajuizou ação indenizatória em face do Distrito Federal em razão de dano decorrente de queda em buraco em via pública. O Tribunal de origem manteve sentença de improcedência da ação sustentando que a parte autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar a ocorrência de nexo de causalidade entre a existência do buraco em local que não era destinado à passagem de pedestres e a queda que sofreu, uma vez que, por não se tratar de calçada destinada ao trânsito de pedestres, mas área verde contígua à calçada, o Estado não tinha o dever de manter a sua conservação para utilização da população, devendo-se atribuir à transeunte a responsabilidade pelo risco de transitar por local inadequado (fl. 639 e-STJ). 4. A propósito, o ora agravante reitera genericamente que estão presentes os pressupostos necessários à responsabilização objetiva do Estado. Ocorre que tal argumentação se revela insuficiente, atraindo a incidência da Súmula nº 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. " 5. Ademais, não é possível reverter os fundamentos expendidos no acórdão recorrido, na forma como pretende a ora agravante, sem o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável a teoria da Súmula nº 7/STJ. 6. No tocante à suscitada divergência jurisprudencial, a parte ora agravante não logrou êxito em demonstrar de forma satisfatória as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. 7. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 1.943.919; Proc. 2021/0227387-0; DF; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 17/02/2022)

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 26 de Agosto de 2023.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)